Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719371-64.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A., EFRAIM DISTRIBUIÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: EFRAIM DISTRIBUIÇÕES EIRELI - ME, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 62315632 e de ID 62315623, inadmitiu os recursos especiais interpostos, respectivamente, por ITAÚ UNIBANCO S/A e por EFRAIM DISTRIBUIÇÕES EIRELI - ME, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ (ID 76692627) devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), afetado para uniformização da controvérsia “definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019